Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800911-80.2021.8.14.0000
PACIENTE: JESSICA GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O CASO DOS AUTOS APRESENTA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE IDÊNTICA NATUREZA E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO QUANDO GOZAVA DE BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA AO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP – STF – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pela narrativa dos policiais em fase inquisitiva (ID n. 4549237 – p. 44/46), as quais dão conta de que a paciente foi presa em flagrante delito em sua residência, quando acondicionava drogas para a mercancia.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), foi justificado pelo Juízo
a quo
pelo fato de na residência da paciente, além das drogas, foram apreendidos outros objetos utilizados para o acondicionamento das substâncias estupefacientes, tais como tesoura e pedaços de plásticos, o que demonstra uma maior dedicação para o cometimento deste tipo de crime. Destacou ainda o Juízo, o fato desta já responder a outro processo criminal, também por tráfico de drogas, no qual inclusive se encontrava em liberdade provisória quando foi presa em flagrante delito no presente caso, o que demonstra grande probabilidade de recalcitrância no delito de tráfico de entorpecentes. Por fim, ressaltou aquele Juízo o fato de o delito ter sido perpetrado dentro da residência da paciente, colocando assim os filhos menores desta em risco.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam, por si só, a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR:
Não assiste razão ao impetrante também em relação ao presente pleito, pois, conforme já delineado alhures, a paciente já responde a outro processo por tráfico de entorpecentes (Proc. n. 0004885-50.2020.8.14.0015 – Certidão Judicial Criminal Positiva no Id n. 4549236 – p. 02), no qual inclusive estava gozando de benefício de medidas cautelares diversas da prisão, quando fora presa em flagrante delito portando drogas para a mercancia em via pública, o que ocasionou o processo de origem do presente
writ
.

Destarte, em que pese o impetrante junte aos autos comprovante de que a paciente é mãe de mãe de três menores, com as idades de 07 (sete), 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade (ID n. 4491065), tal fato, por si só, não garante a esta o direito de gozar do benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando cristalinamente a sua intenção é a de utilizar sua maternidade como um Alvará de Soltura, para continuar perpetrando a difusão de entorpecentes, como já ocorrera no presente caso.

Cumpre salientar que mesmo no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP - STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, excetuou que em situações excepcionalíssimas o benefício não deveria ser concedido, desde que fundamentada a não concessão. É o caso dos autos.

Ante a fundamentação suso expendida, evidencia-se que a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar não será capaz de satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, ante aos fortes indícios de contumácia delitiva da paciente, o que poderá ocasionar inclusive a exposição dos filhos menores à situação de risco.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, 04 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB/PA nº 20.854)
, em favor de
JÉSSICA GOMES DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
.

Consta da exordial do
writ
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 02/02/2021, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Aduz que é a paciente é mãe de três menores, com as idades de 07 (sete), 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade, que dependem única e exclusivamente desta para a guarda e subsistência, o que lhe concede o direito à prisão domiciliar.

Assevera que é possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Alega a ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Afirma que no caso é perfeitamente aplicável medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
.

O feito foi distribuído inicialmente à minha relatoria, todavia, me encontrava afastado de minhas atividades funcionais por motivo de saúde, sendo determinado, de ordem, que os autos fossem redistribuídos para a análise do pleito liminar. (Id n. 4500644)

Recaindo sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira a análise do pleito liminar, esta o
indeferiu
, e na mesma oportunidade determinou a solicitação de informações ao Juízo
a quo
, bem como a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (ID n. 4517648)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 4549233):

Inicialmente, informo que, conforme o inquérito policial, processo n. 0800493-97.2021.8.14.0015, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Segundo o inquérito policial, no dia 02.02.2021, por volta das 12:00h, neste Município de Castanhal-PA, policiais civis receberam uma denúncia de que a autuada Jessica Gomes da Silva, a qual estava sendo investigada por tráfico de drogas, e sua mãe Vanda Gomes de Oliveira, estavam na residência de Jessica, localizada no Conjunto Ipê Roxo, Quadra 11, Casa 28, Bairro Fonte Boa, fracionando um pedaço de “óxi”, para vender em porções menores.

Consta também que, ao chegarem no local, pela janela, os policiais avistaram Jessica fracionando um pedaço de “óxi”, pesando 27,563g (vinte e sete gramas, quinhentos e sessenta e rês miligramas), em tamanhos menores, e Vanda estava cortando pedaços de saco para embalar o entorpecente.

Informo ainda que a matéria do presente habeas corpus já foi apreciada em decisão proferida em 05.02.2021, conforme se observa pelo seguinte excerto da decisão cadastrada no PJE sob o ID 23087565:

“(...) De outro lado, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública da autuada Jessica Gomes da Silva. Com efeito, a quantidade expressiva de substância entorpecente encontrada em poder das autuadas, o valor em dinheiro apreendido, e ainda, sacos plásticos e tesoura, instrumentos comumente utilizados por quem prepara a droga para a comercialização, denotam envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e, não uma situação eventual, mormente quando se lembra que há notícias de que a autuada Jéssica estava sendo investigada por tráfico de drogas, tornando necessária a sua prisão para que ela não volte a delinquir e, assim, garantir-se a ordem pública.

Não bastasse isso, a autuada Jessica responde por processo de tráfico nesta 1ª Vara Criminal de Castanhal (processo n. 0004885-50.2020.8.14.0015), tendo sido concedida liberdade provisória à mesma, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares, entre elas a de não praticar nova infração penal dolosa. Quanto aos filhos menores, ressalto que o crime foi praticado no interior da residência da autuada, do que tenho que a presença da autuada na casa está a colocar em risco os seus filhos, quando, na verdade, deveria protegê-los. Ademais, considerando que ela se encontrava em liberdade e, mesmo assim, voltou a delinquir, bem se vê, que ela não tem disciplina para respeitar medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. (...)”.

Informo, finalmente, que o inquérito policial já foi concluído e processo se encontra aguardando manifestação do Ministério Público.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4577314)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto, na parte que interessa, da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (Id n. 4490813):

“(...) De outro lado, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública da autuada Jessica Gomes da Silva.

Com efeito, a quantidade expressiva de substância entorpecente encontrada em poder das autuadas, o valor em dinheiro apreendido, e ainda, sacos plásticos e tesoura, instrumentos comumente utilizados por quem prepara a droga para a comercialização, denotam envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e, não uma situação eventual, mormente quando se lembra que há notícias de que a autuada Jéssica estava sendo investigada por tráfico de drogas, tornando necessária a sua prisão para que ela não volte a delinquir e, assim, garantir-se a ordem pública.

Não bastasse isso, a autuada Jessica responde por processo de tráfico nesta 1ªVara Criminal de Castanhal (processo n. 0004885-50.2020.8.14.0015), tendo sido concedida liberdade provisória à mesma, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares, entre elas a de não praticar nova infração penal dolosa.

Quanto aos filhos menores, ressalto que o crime foi praticado no interior da residência da autuada, do que tenho que a presença da autuada na casa está a colocar em risco os seus filhos, quando, na verdade, deveria protegê-los.

Ademais, considerando que ela se encontrava em liberdade e, mesmo assim, voltou a delinquir, bem se vê, que ela não tem disciplina para respeitar medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

(...)

Destarte:

a) representando a liberdade da autuada Jessica risco à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310 e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de JESSICA GOMES DA SILVA em prisão preventiva. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pela narrativa dos policiais em fase inquisitiva (ID n. 4549237 – p. 44/46), as quais dão conta de que a paciente foi presa em flagrante delito em sua residência, quando acondicionava drogas para a mercancia.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), foi justificado pelo Juízo
a quo
pelo fato de na residência da paciente, além das drogas, foram apreendidos outros objetos utilizados para o acondicionamento das substâncias estupefacientes, tais como tesoura e pedaços de plásticos, o que demonstra uma maior dedicação para o cometimento deste tipo de crime. Destacou ainda o Juízo, o fato desta já responder a outro processo criminal, também por tráfico de drogas, no qual inclusive se encontrava em liberdade provisória quando foi presa em flagrante delito no presente caso, o que demonstra grande probabilidade de recalcitrância no delito de tráfico de entorpecentes. Por fim, ressaltou aquele Juízo o fato de o delito ter sido perpetrado dentro da residência da paciente, colocando assim os filhos menores desta em risco.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam, por si só, a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR

Não assiste razão ao impetrante também em relação ao presente pleito, pois, conforme já delineado alhures, a paciente já responde a outro processo por tráfico de entorpecentes (Proc. n. 0004885-50.2020.8.14.0015 – Certidão Judicial Criminal Positiva no Id n. 4549236 – p. 02), no qual inclusive estava gozando de benefício de medidas cautelares diversas da prisão, quando fora presa em flagrante delito portando drogas para a mercancia em via pública, o que ocasionou o processo de origem do presente
writ
.

Destarte, em que pese o impetrante junte aos autos comprovante de que a paciente é mãe de mãe de três menores, com as idades de 07 (sete), 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade (ID n. 4491065), tal fato, por si só, não garante a esta o direito de gozar do benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando cristalinamente a sua intenção é a de utilizar sua maternidade como um Alvará de Soltura, para continuar perpetrando a difusão de entorpecentes, como já ocorrera no presente caso.

Cumpre salientar que mesmo no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP - STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, excetuou que em situações excepcionalíssimas o benefício não deveria ser concedido, desde que fundamentada a não concessão. É o caso dos autos.

Vejamos o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC143641/SP, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-2015 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) (grifou-se)

Ante a fundamentação suso expendida, evidencia-se que a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar não será capaz de satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, ante aos fortes indícios de contumácia delitiva da paciente, o que poderá ocasionar inclusive a exposição dos filhos menores à situação de risco.

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 02 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/03/2021